Tribunal: TJSP
Processo: 2102566-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição – Não ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Mero inconformismo – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2102566-95.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de Tatuí, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado LOGMED ARMAZENAGEM E
LOGISTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2102566-95.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 31001 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC.No: 2102566-95.2020.8.26.0000/50002
EMBTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
EMBDO. : LOGMED ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA LTDA.
COMARCA: TATUÍ SAF SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
VOTO No 31001
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de
contradição Não ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do
CPC Mero inconformismo Embargos rejeitados
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 15/18, proferido nos embargos de declaração sob o no 2102566-
95.2020.8.26.0000/50001.
Sustenta a embargante que o agravo de instrumento
interposto pela ora embargada foi provido, ficando a FESP condenada ao
pagamento de honorários fixados em 10% do valor da vantagem econômica
relativa à alteração dos índices de juros; que ambas as partes recorreram
dessa decisão, a FESP para esclarecer que sempre foi aplicada a SELIC e
que nunca houve proveito econômico a ensejar condenação em honorários, e
a ora embargada para requerer a alteração da base da condenação, passando
para um valor de acordo com a equidade. Aduz que não recorreu contra a
decisão dos embargos que opôs, pois nele ficou claro que poderia se
comprovar a aplicação da SELIC e que, dessa forma, não havia proveito
econômico para a condenação da FESP em honorários; que nos embargos
opostos pela executada, houve alteração da condenação da FESP em
honorários de R$2.500,00, daí a contradição entre as decisões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2102566-95.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 31001 - B
3
Recurso tempestivo e respondido (fls. 08/09).
As partes não manifestaram oposição ao julgamento
virtual. (Resolução TJSP no 772/2017).
FUNDAMENTOS
Os embargos devem ser rejeitados, porquanto não se
vislumbra no julgado a ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Conforme consignado no acórdão de fls. 15/18:
“...Os honorários advocatícios foram fixados no percentual
mínimo de 10% do valor da vantagem econômica auferida pela parte, assim
considerada a diferença dos juros cobrados pela LE no 13.918/2009 e a Taxa
SELIC.
O § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil em vigor
permite corrigir distorções causadas pelos limites impostos pelo § 2o, pois a
existência de limites máximo e mínimo pode acarretar situações injustas,
sobretudo quando a causa envolver valores excessivamente baixos.
Dir-se-á que o § 8o não contempla esta hipótese, mas apenas
aquelas em que o valor for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
Todavia, entendo ser possível no caso a adoção do princípio da
simetria, cabendo, assim, a anotação no 37 ao § 8o do artigo 85 feita por
Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery na obra Comentários ao
Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/15 Editora Revista dos
Tribunais, 2a tiragem, pág. 436: “Fixação equitativa. O critério da equidade deve
ter em conta o justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade não
significa, necessariamente modicidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2102566-95.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 31001 - B
4
Por conseguinte, entendo que a verba honorária deve ser
arbitrada de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, no valor
de R$2.500,00, dada a ausência de complexidade da matéria debatida, pelo
que bem remunera o trabalho realizado pelos procuradores da embargante, e
não penaliza a Fazenda do Estado.”
Na hipótese, como a própria embargante anota, foi dado
provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada.
Vale dizer, foi acolhida a exceção de pré-executividade
para adequação dos juros aos índices da taxa SELIC.
E como ficou expresso no acórdão de fls. 89/99, proferido
no agravo de instrumento:
“...é cabido o reembolso das custas processuais, assim como é
impositivo o arbitramento dos honorários advocatícios dos patronos da
excipiente, até porque teve que constituir advogados para defendê-la nestes
autos.
Consoante já decidiu o STJ:
(...)
Portanto, pelo princípio da causalidade, aquele que der causa à
instauração da demanda, mesmo que esta seja incidental, deve arcar com o
pagamento dos ônus sucumbenciais e com os honorários advocatícios da
parte contrária.
Isto porque a fixação de verba sucumbencial é consequência
lógica do acolhimento da exceção de pré-executividade, ficando embutida, de
forma reflexa, no bojo da questão incidental.
Não obstante tenha constado no acórdão proferido nos
embargos opostos pela FESP a observação no sentido de que não há nada
que impeça que ela esclareça que os juros cobrados estão de acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2102566-95.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 31001 - B
5
disposto na LE no 16.497/17, o fato é que o recurso da executada foi provido,
sendo de rigor a fixação de verba honorária em favor de seu Advogado.
Em que pese o inconformismo da ora embargante, o fato é
que as questões foram enfrentadas e não há vícios no julgado.
Com efeito, sob o pretexto de ocorrência de vício no
aresto, pretende a recorrente não o aperfeiçoamento, mas a reapreciação do
tema.
E como é cediço, esta não é a via adequada para tal
desiderato.
No mais, registre-se que é necessário respeitar os lindes
traçados no art. 1.022 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e
erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa, pois é
incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto
sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão em consequência, do
resultado final.
Se o resultado não foi consoante a sua orientação, outro
eventualmente será o caminho da reforma.
Assim, os presentes embargos declaratórios, por não
existir qualquer vício, não prosperam.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
REINALDO MILUZZI
Relator